Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-16.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA ENTRE 4 (QUATRO) E 8 (OITO) ANOS. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. DETRAÇÃO. INVIÁVEL. ARTIGO 112, V, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O regime inicial deve ser fixado de acordo com as diretrizes do artigo 33, § § 2o e 3o, do Código Penal. Este último parágrafo prevê que: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, o que não significa que deverá ser observada a fundamentação de cada circunstância frente ao caso concreto.
2. Fixada a pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime), justifica-se o agravamento do regime inicial.
3. Não se aplica o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (detração), pois já foi expedida a Carta de Guia Provisória, assim, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais a análise de eventuais benefícios. Ademais, o réu foi preso há cerca de 9 (nove) meses, lapso inferior ao previsto para a alteração do regime, pois o artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais exige, para fins de progressão de regime, o cumprimento de “(...) 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário”.
4. Recurso desprovido.